Tribunal: TJSP
Processo: 1002803-73.2016.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002803-73.2016.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é embargante
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SETPAR GOLDEN PARK II SPE LTDA, é
embargado CARLOS APARECIDO PORTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002803-73.2016.8.26.0358/50000 -Voto no
2
VOTO No: 22873
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1002803.73.2016.8.26.0358/50000
COMARCA: MIRASSOL
EBGTE.:
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
SETPAR
GOLDEN
PARK II SEP LTDA
EBGDO.: CARLOS APARECIDO PORTO
SLB
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO
CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ
PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS,
QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA
EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 311/315, que deu provimento parcial ao recurso do
embargado para afastar a capitalização mensal, permitida a anual, com
valores a serem apurados em liquidação de sentença.
Sustenta a licitude da possibilidade de correção
monetária pela periodicidade mensal, uma vez que o contrato é superior
a 36 meses e há previsão contratual expressa nesse sentido.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002803-73.2016.8.26.0358/50000 -Voto no
3
O v. acórdão apontou claramente que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Resp no 973.827/RS, submetido à
temática de recurso repetitivo, afastou a capitalização mensal,
permitindo somente a capitalização anual. Assim, a capitalização mensal
deve vir pactuada de forma expressa, o que não ocorre no caso dos
autos.
A carta ciência a fls. 108 carece de objetividade e
não é suficiente para manter a capitalização de juros, já que impede
que o consumidor saiba, previamente, com indispensável clareza, a
amplitude de futuros e eventuais aumento das parcelas, em ofensa ao
artigo 6o, III do CDC.
Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator